Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712030-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: ALUISIO NASCIMENTO RANGEL, LEONARDO CHAMON RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESTADO DE GOIÁS contra decisão que, nos autos da ação declaratória ajuizada por ALUISIO NASCIMENTO RANGEL e LEONARDO CHAMON RODRIGUES, deferiu tutela provisória de evidência em favor dos agravados, para declarar o direito de serem nomeados para o cargo de Delegado de Polícia Substituto do Estado de Goiás no prazo de validade do concurso. As partes comunicaram nestes autos a desistência do autor quanto à demanda de origem, homologada pelo juízo a quo, resultando na perda de objeto deste recurso, que resta prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora